Tribunal: TJES
Processo: 0001547-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001547-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL FERREIRA DO SACRAMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001547-04.2023.8.08.0024

APELANTE: SAMUEL FERREIRA DO SACRAMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri, que condenou recorrente pelos crimes de resistência, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta na denúncia que, em 4 de março de 2023, recorrente e indivíduo não identificado efetuaram disparos de arma de fogo contra policiais militares durante patrulhamento em área de mangue no Bairro Jabour. Após confronto, logrou-se a captura de recorrente na posse de pistola calibre 9mm, carregador alongado, balança de precisão e expressiva quantidade de maconha, crack e cocaína. O Conselho de Sentença desclassificou as tentativas de homicídio para o crime de resistência. Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da associação para o tráfico, aplicação do redutor do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) verificar a suficiência dos elementos probatórios para manutenção das condenações; (ii) estabelecer se a estrutura de guarda e proteção de entorpecentes em local estratégico configura o crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se o recorrente preenche os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado ante a condenação por associação criminosa;
(iv) avaliar se a admissão da posse dos objetos ilícitos, ainda que acompanhada de tese defensiva, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e
(v) avaliar se há fundamentação idônea para a exasperação da pena-base fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Depoimentos judiciais prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante possuem especial relevância probatória e servem para fundamentar condenação quando coerentes com o conjunto dos autos.

Materialidade e autoria dos delitos de tráfico e associação emergem do auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e laudos periciais, além da confirmação visual do réu efetuando disparos contra agentes públicos.

Versão do acusado de que atuava meramente na guarda de pacotes para terceiros revela inequívoca inserção na dinâmica do tráfico ilícito e integração à engrenagem delitiva.

Estabilidade e permanência do vínculo associativo demonstram-se pela divisão de tarefas, atuação conjunta em local estruturado como base operacional e utilização de armamento para proteção da atividade.

Inviabiliza-se o redutor do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, atestada pela condenação simultânea por associação para o tráfico.

Valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime encontra amparo na natureza e diversidade das drogas apreendidas, bem como no emprego de arma de fogo de uso restrito contra policiais no exercício das funções.

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea quando a admissão da posse da arma e dos entorpecentes, ainda que parcial, serve de subsídio para a formação do convencimento do julgador, conforme inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para condenação criminal quando ratificado em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios.

A guarda e o depósito de substâncias entorpecentes para terceiros configuram condutas nucleares do tipo penal de tráfico de drogas.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico obsta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado por indicar dedicação a atividades criminosas.

Incide a atenuante da confissão espontânea sempre que a manifestação do réu for utilizada como fundamento para o édito condenatório, independentemente de ser parcial ou qualificada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 69 e art. 329; Lei 11.343/2006, caput do art. 33, § 4º do art. 33, caput do art. 35, inciso IV do art. 40 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001547-04.2023.8.08.0024

APELANTE: SAMUEL FERREIRA DO SACRAMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Samuel Ferreira do Sacramento
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri
,
que o condenou pelos crimes de resistência, tráfico de drogas e associação para o tráfico
. A pena foi fixada em 17 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 1 ano e 10 meses de detenção, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.200 dias-multa.

A defesa pretende a reforma integral da sentença, alegando insuficiência de provas, com pedido de absolvição ou desclassificação dos delitos, afastamento da associação para o tráfico, aplicação do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo a denúncia, em 4 de março de 2023, no bairro Jabour, o apelante e outro indivíduo, armados e com intenção de matar, efetuaram disparos contra policiais militares durante patrulhamento em área de mangue. Após o confronto, o acusado foi preso com significativa quantidade de drogas, uma pistola calibre 9mm com carregador alongado, munições e balança de precisão. Encerrada a instrução, o Conselho de Sentença desclassificou as tentativas de homicídio para o crime de resistência, remanescendo os delitos da Lei de Drogas sob competência do Juiz Presidente.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais. A
autoria
também restou demonstrada. Em juízo, os policiais relataram que visualizaram dois indivíduos armados que, ao perceberem a presença policial, iniciaram troca de tiros. O acusado foi localizado logo depois, tentando se esconder na lama, usando vestimentas compatíveis com as observadas no momento dos disparos. No ato da prisão, portava arma de fogo e mochila com drogas prontas para comercialização.

A alegação de
insuficiência de provas
não procede. Os depoimentos policiais são coerentes e encontram respaldo nos demais elementos dos autos. O próprio acusado admitiu estar na posse da arma e das drogas, ainda que tenha tentado atribuir a terceiros a propriedade do material. Essa versão, longe de afastar a responsabilidade, confirma sua inserção na dinâmica do tráfico, evidenciando atuação estruturada na guarda e proteção dos entorpecentes.

No tocante à
dosimetria
, a
pena-base
foi corretamente fixada acima do mínimo legal. A
culpabilidade
é elevada, diante do uso de arma de fogo contra agentes públicos. As
circunstâncias do crime
também são desfavoráveis, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como o emprego de armamento de alto poder ofensivo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Não é cabível a aplicação do
tráfico privilegiado.
O benefício exige que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a condenação por associação para o tráfico e o contexto de atuação estruturada evidenciam dedicação à atividade criminosa, o que impede a incidência da causa de diminuição.

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto à atenuante da
confissão espontânea.
Ainda que parcial, a admissão da posse da arma e das drogas contribuiu para a formação do convencimento do julgador. Nos termos da
Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça
, a atenuante deve ser reconhecida quando a confissão é utilizada para fundamentar a condenação. Impõe-se, portanto, a redução da pena nessa fase.

Procedo ao
redimensionamento.

Após a redução de 1/6 na segunda fase, a pena para o crime de
resistência
passa de 2 anos para
1 ano e 8 meses de detenção
.

Para o
tráfico de drogas
, a pena é reduzida de 6 anos para
5 anos de reclusão
e de 500 para
416 dias-multa
.

Quanto à
associação para o tráfico
, a pena é reduzida de 8 anos para 6 anos e 8 meses de reclusão e 583 dias-multa. Entretanto, na terceira fase, incide a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, elevando-a para
11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 971 dias-multa.

Em concurso material, as penas somam
16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 1 ano e 8 meses de detenção e 1.387 dias-multa
. Mantém-se o
regime inicial fechado
, em razão do montante da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar as penas, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)